Tribunal: TJPA
Processo: 0076167-56.2015.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0076167-56.2015.8.14.0070

EMBARGANTE: JEFFERSON MORAES DIAS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA DE PENA. OMISSÃO INEXISTENTE. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES FUNDADOS EM CONDENAÇÕES DISTINTAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por condenado por roubo majorado (art. 157, §2º, I, do CP), alegando omissão e contradição no acórdão anterior, por suposta ocorrência de
bis in idem
na dosimetria, em razão de a mesma condenação ter fundamentado a valoração negativa dos antecedentes e a agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de afastar eventual
bis in idem
na dosimetria, em virtude do uso de uma única condenação para valorar negativamente os antecedentes e reconhecer a reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há
bis in idem
na sentença vergastada, pois o julgador não considerou a mesma condenação para aumentar a pena-base e agravar a sanção intermediária pela reincidência. Na pena inicial o juiz considerou como maus antecedentes o trânsito em julgado da condenação do processo 0076189-17.2015.8.14.0070. Mas, na segunda fase do cálculo, apenas reconheceu a reincidência, sem, contudo, apontar o número da segunda condenação. Em razão desta omissão, a defesa tanta fazer crer que houve
bis in idem
, presumindo que para o reconhecimento da agravante, o juiz teria se utilizado do mesmo processo.

4. Consultando o sistema SEEU, observa-se que, além da condenação ao processo 0076189-17.2015.8.14.0070, o recorrente se encontra condenado na ação penal 0000292-60.2012.8.10.0082, cuja pena foi de quatro anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de roubo simples. Logo, não resta dúvida de que o recorrente possuía duas condenações transitadas em julgado, fazendo jus a agravante da reincidência, de modo que não há o alegado
bis in idem
suscitado pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há
bis in idem
na dosimetria da pena quando a valoração negativa dos antecedentes e da agravante da reincidência se fundamentam em condenações distintas e autônomas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, I; CPP, arts. 619 e 620.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração e

negar-lhes provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JEFFERSON MORAES DIAS
interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com o
acórdão de id. 23102506
, julgado pela
Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, o embargante aduziu a existência de omissão e contradição no acórdão guerreado, o qual teria deixado de reconhecer o
bis in idem
na dosimetria de pena, já que
os antecedentes criminais e a agravante da reincidência
teriam sido reconhecidos com fundamento no trânsito em julgado de um
único processo
. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento
do recurso, enfatizando que a questão seria matéria de

ordem pública.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer. Nesta ocasião, o
parquet
se manifestou pelo acolhimento dos embargos de declaração.

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.

“[...] DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Jefferson Moraes Dias contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de nove anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, e 217 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a nulidade do reconhecimento pessoal do acusado, a redução da pena-base e a exclusão da majorante de uso de arma de fogo, alegando ausência de comprovação do emprego do armamento no delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para condenação, de modo a justificar a absolvição do réu; (ii) avaliar se houve nulidade no reconhecimento pessoal do apelante, comprometendo a validade da prova; e (iii) analisar a dosimetria de pena, incluindo a possibilidade de revisão da pena-base e exclusão da majorante do uso de arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação se fundamenta em provas robustas, consistentes nos depoimentos detalhados e convergentes das vítimas, que descreveram a dinâmica do crime, incluindo a grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, o que confere especial valor probante aos seus relatos em crimes patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 4. Quanto à nulidade do reconhecimento pessoal, verifica-se que, ainda que tenha havido alguma irregularidade procedimental, esta não compromete a decisão condenatória, uma vez que o magistrado deu prevalência aos depoimentos das vítimas em juízo, tornando o reconhecimento apenas subsidiário e, portanto, sem prejuízo à defesa, à luz do princípio da pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). 5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da avaliação negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, devido à dissimulação do réu ao se passar por cliente e ao fato de o delito ter ocorrido em um estabelecimento comercial com potencial presença de público, circunstâncias que evidenciam maior audácia e reprovabilidade na conduta do acusado. 6. A exclusão da majorante do uso de arma de fogo é inviável, pois, segundo a jurisprudência, é dispensável a apreensão e perícia do armamento para a incidência da causa de aumento, desde que o emprego da arma seja corroborado por outros elementos de prova, como os depoimentos das vítimas, que confirmam sua utilização. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. Em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, o depoimento das vítimas possui especial valor probante, desde que corroborado por outros elementos nos autos. 2. A ausência de formalidades no reconhecimento pessoal não gera nulidade da prova ou absolvição automática do réu, quando há outras evidências robustas que embasam a condenação. 3. A majorante de uso de arma de fogo no crime de roubo dispensa a apreensão e perícia do armamento, quando o seu emprego é comprovado por meio de depoimentos idôneos. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, I; CPP, art. 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.03.2020; STJ, AgRg no REsp 2034303/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.08.2024. [...]”

Ainda que matéria não tenha sido suscitada nas razões recursais, tratando-se de questão de
ordem
pública, hei de conhecer dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição ou supra a omissão apontada. Todavia, os aclaratórios não se prestam à
reanálise
fático -probatória da matéria alvo de debate no acórdão.

Analisando os autos, observa-se que não há
bis in idem
na sentença vergastada, pois o julgador não considerou a mesma condenação para
aumentar
a pena-base e agravar a
sanção
intermediária pela reincidência.

Com efeito, na pena inicial o juiz considerou como maus antecedentes o trânsito em julgado da condenação do processo 0076189-17.2015.8.14.0070. Mas, na segunda fase do cálculo, apenas reconheceu a reincidência, sem, contudo, apontar o número da segunda condenação. Em razão desta omissão, a defesa tanta fazer crer que houve
bis in idem
,
presumindo
que para o reconhecimento da agravante, o juiz teria se utilizado do
mesmo processo
.
Todavia,
não é isto
que se
encontra escrito
na

sentença guerreada:

“Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do denunciado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez entrou na loja se passando por cliente e, após ser devidamente atendido pela genitora da proprietária do estabelecimento comercial, e experimentar diversas peças de roupas, anunciou o assando e subtraiu as peças que lhe foram separadas pela vítima.
Quanto aos antecedentes, conforme fundamentei acima, o denunciado registra contra si condenação pelo crime de roubo (processo nº 00761891720158140070), com trânsito em julgado em 28.02.2020, logo, tal circunstância será utilizada para agravar a pena base, uma vez que “A condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal (STJ. 5a Turma. HC n.210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013);
Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual nada se tem a valorar. Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar. No que se refere aos motivos do crime, são os normais da espécie, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As circunstâncias são reprováveis, pois, o crime foi cometido em uma loja de roupa, local em que é comum a presença de clientes, o que revela maior audácia do acusado. As consequências do crime não fogem ao que é comum ao tipo penal de que é acusado, motivo pelo qual nada se tem a valorar. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar. Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 6 anos e 03 meses de reclusão e 140 dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.
CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES Verifica-se no caso dos autos, a presença da agravante da reincidência, razão pela qual agravo a pena em 1/6 passando a totalizar, nesta fase a pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 163 dias-multa.
Terceira Fase, inexiste causa de diminuição de pena que milite em favor do réu. Porém, vejo que incide causa especial de aumento de pena, previstas nos §§2º, I do art. 157, do Código Penal. Logo, resta ao condenado, a pena definitiva de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 217 dias-multa do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois, como é sabido, na terceira fase de aplicação da pena, no crime de roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (Súmula n. º 443/STJ).”

Como se vê, o julgador não apontou nenhum processo quando reconheceu a agravante da reincidência, portanto,
bis in idem
não há. Contudo, resta saber se o recorrente, no final das contas, é ou não
reincidente.

Consultando o sistema SEEU, observa-se que, além da condenação ao processo 0076189-17.2015.8.14.0070, o recorrente se encontra condenado na ação penal 0000292-60.2012.8.10.0082, cuja pena foi de
quatro anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo

crime

de roubo simples.

Em anexo, apresento o relatório da situação processual executória do réu, extraído do sistema SEEU - processo 0008431-84.2016.8.14.0070.

Logo, não resta dúvida de que o recorrente possuía duas condenações transitadas em julgado, fazendo jus a agravante da reincidência, de modo que não há o alegado bis in idem suscitado pela defesa.

Assim, o improvimento dos embargos se impõe.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
nego provimento
aos

embargos

de declaração,
mantendo o acórdão vergastado.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/05/2025